Tribunal: CARF
Processo: 10630.000900/2010-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.000900/2010-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.724 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
JOÃO NUNES DE CASTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente são isentos os valores recebidos a título de aposentadoria, reforma ou
pensão, pelos portadores de doenças descritas na legislação de regência, desde
que comprovadas por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.000900/2010-74
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.724 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10630.000900/2010-74

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento
de fls. 19/22, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, exercício 2009, ano-
calendário 2008, sendo apurados os seguintes valores:
IRPF Suplementar (sujeito à multa de ofício)
2.199,27
Multa de Ofício – 75% (passível de redução)
1.649,45
Juros de Mora – calculados até 26/02/2010
163,62
Total do crédito tributário apurado
4.012,34
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, de folhas 21 e 22, motivou o
lançamento de ofício a constatação de Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa
Jurídica, assim relatada pela autoridade fiscal:
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados, com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - Dirf, para o titular e/ou dependentes,
constatou -se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$
46.554,92, recebidos das fontes pagadoras relacionadas abaixo. Na apuração do imposto
devido, foi compensado o Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos
omitidos no valor de R$ 0,00.
Fontes Pagadoras:
Instituto Nacional do Seguro Social, CNPJ 29.979.036/0001-40, rendimento omitido de
R$ 22.923,66.
Fundação Atlântico de Seguridade Social, CNPJ 07.110.214/0001-60, rendimento
omitido de R$ 23.631,26.
Apresentou o interessado, inicialmente, Solicitação de Retificação de Lançamento –
SRL, a qual foi indeferida pela autoridade tributária da DRF Governador Valadares-
MG, após análise dos documentos e esclarecimentos apresentados pelo contribuinte. Na
complementação da descrição dos fatos a autoridade lançadora afirma que:
Não foi apresentado laudo pericial emitido por serviço médico oficial, apenas uma
Declaração do INSS e um Relatório Médico. Para o reconhecimento da isenção, a
moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico
oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (Lei no 9.250, de
1995, art. 30 e § 1). Cumpre salientar que, de acordo com o artigo 111, inciso II, da Lei
5.172/66 (Código Tributário Nacional), a legislação tributária que disponha sobre
isenção deve ser interpretada literalmente, o que impossibilita a aceitação, como meio
comprobatório da moléstia grave para fins de isenção de imposto de renda, de qualquer
documento que não atenda aos requisitos previstos na legislação em vigor.
Cientificado do resultado da SRL em 19/04/2010 (AR fl. 23) o interessado apresentou,
em 29/04/2010, a impugnação de folhas 02, na qual afirma que os rendimentos apurados
no lançamento são isentos por tratar-se de proventos de aposentadoria, reforma ou
pensão por moléstia grave.
Afirma entender o defendente que o laudo médico não foi aceito pela fiscalização só
porque está escrito “declaração” no título. Acresce que o documento possui todos os
requisitos necessários do laudo, e que foi assinado por dois médicos da Previdência
Social.
Assim, solicita que os seus rendimentos sejam considerados isentos, apresentando, para
instrução do pleito, os documentos de fls. 04/06.
Em síntese, é o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.724 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10630.000900/2010-74

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE PESSOA JURÍDICA.
O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo fizer declaração inexata,
considerando-se como tal a que contiver ou omitir qualquer elemento que implique
redução do imposto a pagar ou restituição indevida.
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE.
Para efeito do reconhecimento das isenções por portadores de moléstia grave de que
tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei 7.713, de 1988, sem prejuízo das demais
exigências legais relativas à matéria, só poderão ser aceitos os documentos que atendam
plenamente aos requisitos previstos na legislação em vigor. No caso de a moléstia grave
ter sido constatada em data anterior à emissão do laudo, tal fato deverá estar expresso no
laudo médico pericial.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/05/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 06/06/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.724 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10630.000900/2010-74

Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
A impugnação é tempestiva e reúne os demais requisitos de admissibilidade,
portanto dela tomo conhecimento.
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Jurídicas.
O contribuinte alega que os rendimentos recebidos do INSS, CNPJ
29.979.036/0001-40 e da Fundação Atlântico de Seguridade Social, CNPJ
07.110.214/0001-60, no ano-calendário de 2008, que foram considerados omitidos no
lançamento, são isentos do imposto de renda por tratar-se de proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão de portador de moléstia grave.
Saliento que não consta no processo documentação comprovando que o
contribuinte é “aposentado, reformado ou pensionista”, uns dos requisitos essenciais
para usufruir a isenção prevista na legislação tributária para os portadores de moléstia
grave. Friso, no entanto, que essa importante questão não foi colocada em discussão
pela autoridade lançadora quando da análise da SRL, podendo-se inferir, assim, que
foi admitido que o contribuinte preenche tal requisito. Apenas foi ressaltado que o
documento apresentado pelo interessado não atende aos requisitos previstos na
legislação em vigor para concessão da isenção, o que passo a analisar.
Nesse sentido destaco as determinações do art. 39, inciso XXXIII, do
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999), aprovado pelo Decreto no 3.000, de
26 de março de 1999, cuja matriz legal é o art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88, c/c
o art. 47 da Lei no 8.541/92, o art. 30, § 2o da Lei no 9.250/95, c/c o art. 1o da Lei no
11.052, de 2004:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou
reforma; (g.n.)
Dispondo sobre essa concessão, o parágrafo 4o, do art. 39 do RIR/1999,
determina que, a partir de 1o de janeiro de 1996, para reconhecimento de novas
isenções, a doença seja comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico
oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, como se verifica
na transcrição do texto legal que se segue:
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII,
a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.724 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10630.000900/2010-74

e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o). (g.n.)
Ainda, a Instrução Normativa no 25, de 29/04/1996, em seu artigo 5o, parágrafo
2o, assim dispõe:
Parágrafo 2o A isenção a que se refere o inciso XII se aplica aos rendimentos recebidos
a partir de:
do mês de concessão da aposentadoria ou reforma;
do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria ou reforma.
A fim de esclarecer a Instrução Normativa parcialmente transcrita acima, o Ato
Declaratório Normativo COSIT no 10 de 16/05/1996, assim determinou:
“I - a isenção a que se referem os incisos XII e XXXV do art. 5o da IN SRF no 025/96 se
aplica aos rendimentos recebidos a partir da data em que a doença foi contraída,
quando identificada no laudo pericial”;
No presente caso a autoridade lançadora afirma que não foi apresentado laudo
pericial emitido por serviço médico oficial, apenas uma Declaração do INSS e um
Relatório Médico.
O contribuinte insiste que o documento apresentado atende aos requisitos
previstos na legislação tributária, entendendo “que o laudo médico não foi aceito pela
fiscalização só porque está escrito “declaração” no título.
Com efeito, não seria motivo para recusa do documento apresentado o fato de
nele constar escrito “declaração” ao invés de laudo médico ou lado pericial. O que
importa perquirir é se o documento apresentado atende aos requisitos previstos na
legislação que trata da isenção pleiteada pelo interessado, o que afirmou a autoridade
lançadora não possuir.
Consoante a legislação tributária a comprovação da moléstia grave deverá ser
realizada mediante laudo pericial, assim entendido como documento emitido por
médico legalmente habilitado ao exercício da profissão de medicina, integrante do
serviço médico oficial da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios.
Os médicos responsáveis pela emissão do laudo não necessitam de especialização na
área considerada para a perícia, devendo possuir conhecimentos na identificação da
moléstia grave prevista no inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713, de 1988, ou seja, que
o profissional tenha condições de esclarecer a existência ou não da moléstia grave.
Ainda, o laudo deve conter, no mínimo, as seguintes informações:
I – o órgão emissor;
II – a qualificação do portador da moléstia;
III – o diagnóstico da moléstia, compreendendo: a) a descrição; b) o código
correspondendo à Classificação Estatística Internacional de Doenças e de Problemas
Relacionados à Saúde – Décima Revisão (CID-10); c) os elementos que a
fundamentaram; d) a data em que a pessoa física é considerada portador da moléstia,
nos casos de constatação da existência da doença em período anterior à emissão do
laudo;
IV – caso a moléstia seja passível de controle, o prazo de validade do laudo
pericial, ao fim do qual o portador de moléstia grave provavelmente esteja
assintomático; e
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.724 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10630.000900/2010-74

V – o nome completo, a assinatura, no no de inscrição no Conselho Regional de
Medicina (CRM), o no de registro no órgão público e a qualificação dos profissionais
do serviço médico oficial responsáveis pela emissão do laudo.
A declaração apresentada pelo interessado (fl. 04) satisfaz aos requisitos acima,
inclusive não resta dúvida que foi emitida por serviço médico oficial
(PREVIDÊNCIA SOCIAL). Apenas não consta no documento apresentado que a
doença do contribuinte foi constatada em período anterior à data de emissão do laudo,
o que torna o documento válido a partir da data de sua emissão.
Dessa forma a despeito da idoneidade do documento apresentado, para usufruir
a isenção para o ano-calendário de 2008, deveria estar expresso na declaração que a
constatação da existência da doença ocorreu em período anterior à emissão do laudo, o
que não foi informado. Dessa forma, a isenção para fins de imposto de renda somente
está comprovada a partir da data da emissão do laudo, ou seja, 24 de julho de 2009.
E, conforme destacado pela autoridade lançadora, de acordo com o artigo 111,
inciso II, da Lei 5.172/66 (Código Tributário Nacional), a legislação tributária que
disponha sobre isenção deve ser interpretada literalmente, o que impossibilita a
aceitação, como meio comprobatório da moléstia grave para fins de isenção de
imposto de renda, de qualquer documento que não atenda aos requisitos previstos na
legislação em vigor.
Nessa perspectiva, de fato a declaração apresentada pelo interessado não atende
aos requisitos previstos na legislação em vigor para a isenção pleiteada para o ano-
calendário de 2008, e tão-somente a partir de 24 de julho de 2009.
Observo que o contribuinte apresentou exames do Instituto do Coração do Leste
Mineiro, feitos em 16/08/2006, de “cateterismo câmaras” tendo o relatório médico
apresentado as seguintes conclusões:
* Artéria descendente anterior exibe lesão grave segmentar no 1/3 proximal e médico;
* Artéria circunflexa isenta de lesões significativas à angiografia; *Artéria coronária
direita exibe lesão grave no 1/3 distal; * Ventrículo esquerdo exibe hipocinesia discreta
anterior.
Todavia, reitero que para usufruir a isenção pleiteada, deveria estar expresso no
documento emitido pelo serviço médico oficial, ou seja, aquele que integra órgão
público federal, estadual ou municipal, que a doença teve início em período anterior à
emissão do laudo, o que não consta na declaração emitida pela Previdência Social.
Friso que somente os médicos legalmente habilitados ao exercício da profissão de
medicina, integrantes do serviço médico oficial, têm competência para dar tal parecer,
para fins de isenção de imposto de renda.
Concluindo, não obstante a documentação juntada ao processo, esses elementos
não se fazem suficientes para comprovação da moléstia grave do contribuinte, no ano-
calendário de 2008, nos termos requeridos pela legislação tributária para fins de
reconhecimento de isenção de imposto de renda.
Diante do exposto, voto pela improcedência da peça impugnatória do
interessado, devendo ser mantidos como tributáveis os rendimentos recebidos de
pessoas jurídicas, conforme apurado na ação fiscal, e em consequência o crédito
tributário exigido no presente processo.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Conclusão
Portanto, voto pelo indeferimento integral do pedido recursal.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.724 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10630.000900/2010-74

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 67
DF CARF MF
Original